Tribunal: TJSP
Processo: 1034491-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – IPVA – Veículo locado que circula no Estado de São Paulo, mas registrado em nome de empresa com sede em Minas Gerais – Local da circulação do veículo como um aspecto juridicamente relevante para reconhecimento da legitimidade ativa tributária – Exegese da decisão proferida no julgamento do RE no 1.016.605/MG (Tema no 708) – Constitucionalidade da Lei Estadual

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – IPVA – Veículo locado que circula no Estado de São Paulo, mas registrado em nome de empresa com sede em Minas Gerais – Local da circulação do veículo como um aspecto juridicamente relevante para reconhecimento da legitimidade ativa tributária – Exegese da decisão proferida no julgamento do RE no 1.016.605/MG (Tema no 708) – Constitucionalidade da Lei Estadual no 13.296/08 reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal – Inocorrência de bis in idem – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido.